Tribunal: TJMT
Processo: 1034462-40.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034462-40.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ELVIS PAES DE ARRUDA - CPF: 702.828.461-15 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INVIABILIDADE. INÉRCIA NA EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação revisional cumulada com pedido de exibição de documentos, proposta com o objetivo de obter contratos bancários para eventual futura revisão, diante do não atendimento adequado à determinação de emenda da inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é adequada a via eleita para obtenção de documentos com finalidade prospectiva de eventual revisão contratual; e (ii) há interesse processual apto a justificar a produção antecipada de provas sem demonstração dos requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. A ação revisional exige a indicação mínima das cláusulas impugnadas e da alegada abusividade, não se prestando à mera obtenção genérica de documentos para futura análise, sob pena de desvirtuamento da tutela jurisdicional.

4. A produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 do CPC, demanda demonstração concreta de utilidade, risco de perecimento da prova ou necessidade para viabilizar autocomposição, requisitos não evidenciados no caso.

5. O caráter meramente satisfativo da pretensão, voltado à simples exibição documental, revela inadequação da via eleita e ausência de interesse processual.

6. O não cumprimento da determinação judicial de emenda da inicial legitima o indeferimento, nos termos dos arts. 321 e 330 do CPC.

7. As razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença, evidenciando deficiência técnica que impede a reforma do decisum.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É inadequada a utilização de ação revisional ou produção antecipada de provas como meio de obtenção genérica de documentos para eventual e futura discussão contratual.

2. A ausência de demonstração dos requisitos do art. 381 do CPC e o descumprimento de determinação de emenda da inicial autorizam o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1034462-40.2024.8.11.0002

APELANTE: ELVIS PAES DE ARRUDA

APELADO:

BANCO AGIBANK S.A

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ELVIS PAES DE ARRUDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação intitulada “
ação revisional c/c pedido incidental de exibição de documentos
”, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330 e 485 do Código de Processo Civil.

Narra o autor apelante, na origem, que ajuizou a demanda com o objetivo de obter documentos contratuais junto à instituição financeira ré, BANCO AGIBANK S.A., a fim de viabilizar a análise de eventual abusividade em contratos bancários e subsidiar futura revisão contratual.

Regularmente intimado para emendar a petição inicial, notadamente para apresentação de documentos considerados essenciais à compreensão da controvérsia, o autor não atendeu de forma adequada à determinação judicial, limitando-se a manifestação desacompanhada dos elementos exigidos, o que ensejou o indeferimento da inicial.

Sobreveio sentença que reconheceu a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual, ao fundamento de que a pretensão deduzida possui caráter meramente satisfativo e não se enquadra nas hipóteses legais de produção antecipada de provas, culminando na extinção do feito sem resolução do mérito.

Irresignado, o recorrente interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a demanda deve ser compreendida como produção antecipada de provas, diante da alegada hipossuficiência informacional, defendendo a necessidade de exibição dos documentos e a possibilidade de realização de perícia contábil, além de impugnar, de forma genérica, supostos cálculos atribuídos à instituição financeira.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO AGIBANK S.A., pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a parte autora deixou de cumprir determinação judicial essencial e que a ação proposta não se amolda às hipóteses legais admitidas pelo ordenamento processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da adequação da via eleita e da existência de interesse processual na demanda proposta, bem como à consistência técnica das razões recursais.

De início, observa-se que a pretensão deduzida pelo apelante revela inequívoca confusão entre institutos processuais distintos, ao buscar cumular pedido revisional com pretensão de exibição de documentos, sem a devida delimitação de causa de pedir concreta e sem a apresentação de elementos mínimos aptos a sustentar a revisão contratual pretendida.

A ação revisional, por sua própria natureza, exige a indicação clara das cláusulas impugnadas e a demonstração, ainda que inicial, de eventual abusividade, o que não se verifica no caso concreto, em que o recorrente limita-se a pleitear a obtenção de documentos para, em momento futuro e incerto, avaliar a viabilidade de eventual demanda.

Por outro lado, a produção antecipada de provas, disciplinada pelo art. 381 do Código de Processo Civil, não se presta a suprir a ausência de elementos mínimos da própria pretensão, sendo cabível apenas nas hipóteses legalmente previstas, que demandam demonstração concreta de risco de perecimento da prova, utilidade para autocomposição ou necessidade de prévio conhecimento dos fatos para justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

No caso dos autos, conforme bem consignado na sentença, inexiste qualquer demonstração efetiva de risco à prova ou circunstância excepcional que justifique a antecipação pretendida, evidenciando-se o caráter meramente satisfativo da demanda, voltado à simples obtenção de documentos, situação que não autoriza o manejo da via eleita nos moldes propostos.

Ademais, a própria conduta processual do recorrente, ao deixar de cumprir determinação judicial para emenda da inicial, reforça a ausência de pressupostos mínimos para o desenvolvimento válido do processo, legitimando o indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321 e 330 do Código de Processo Civil.

No que tange às razões recursais, verifica-se que a peça de apelação apresenta inconsistências relevantes, ao sustentar a existência de “
cálculos apresentados pelo banco
” e pugnar pela realização de perícia contábil, não obstante inexistir, nos autos, qualquer substrato técnico ou documental que justifique tal providência. A perícia contábil, como meio de prova, pressupõe a existência de controvérsia técnica previamente delimitada, o que não se verifica em demanda uma vez que o feito encontra-se em sede recursal.

Tal incongruência evidencia deficiência técnica da peça recursal, que não logra impugnar, de forma específica e eficaz, os fundamentos da sentença recorrida.

Por fim, cumpre registrar que, conforme consulta ao sistema processual de primeiro grau, o recorrente ajuizou múltiplas demandas em curto espaço temporal, todas com estrutura semelhante e objeto correlato, circunstância que indica possível utilização reiterada e indiscriminada do aparato jurisdicional, em padrão compatível com demandas de caráter predatório, o que reforça a necessidade de rigor na aferição dos pressupostos processuais.

Colaciono:

Diante desse cenário, a sentença recorrida revela-se correta e deve ser integralmente mantida, porquanto alinhada à legislação processual vigente e aos princípios que regem o devido processo legal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus fundamentos.

Por derradeiro, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%.

Ao arremate, determino o encaminhamento de cópia dos autos ao NUMOPED, para conhecimento e providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026